Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-82.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELANTE: JOAO DE SOUZA VIEIRA FILHO
APELADO: BANCO PAN S.A.
PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA PORTABILIDADE DE DÍVIDA BANCÁRIA (REFINANCIAMENTO) PARA QUITAÇÃO DE CONTRATO/DÍVIDA ANTERIOR COM OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA COM TROCO PELA ATUAL CONTRATANTE – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DO LAUDO PERICIAL E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO OBJETO DE PORTABILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Se o autor/apelante não recorreu das decisões que deferiu e manteve a realização da perícia grafotécnica postulada pelo requerido/apelado, não cabe falar em nulidade do laudo pelo fato de a perícia ter sido realizada em documento digitalizado ou reproduzido, uma vez que tal matéria já se encontra preclusa.
Ainda, se na primeira oportunidade que teve para falar nos autos (art. 278 do CPC/15), ao invés de discordar/impugnar os termos propostos pelo perito para realização da perícia, o autor/apelante preferiu aquiescer e contribuir para que esta fosse realizada, não cabe agora, depois da conclusão do ato, alegar cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido oportunizado às partes a apresentação de quesitos e assistente técnico, uma vez que referida matéria também já se encontra preclusa.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria (fraude na assinatura do contrato) não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.
Ademais, em hipótese alguma há como afirmar que a assinatura lançada na Cédula de Crédito Bancário no 06952195, corresponde à mesma lançada na Cédula de Crédito Bancário no 716881530-1, uma vez que, apesar terem sido feitas pela mesma pessoa (fato constatado na perícia realizada nos autos), guardam apenas semelhanças, e não identidade, ou seja, não se verificando no caso a alegada fraude, e tampouco eventual vício de consentimento da parte autora.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000030-82.2018.8.11.0041

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATORA: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO DE SOUZA VIEIRA FILHO - CPF: 455.762.207-06 (APELANTE), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO A 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDA A RELATORA.

TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILA - RELATORA; DESA. MARILSEN ANDRADE ADADARIO - 1a. VOGAL; DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 2o. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3o. VOGAL E DESA. NLZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4a. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA PORTABILIDADE DE DÍVIDA BANCÁRIA (REFINANCIAMENTO) PARA QUITAÇÃO DE CONTRATO/DÍVIDA ANTERIOR COM OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA COM TROCO PELA ATUAL CONTRATANTE – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DO LAUDO PERICIAL E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO OBJETO DE PORTABILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor/apelante não recorreu das decisões que deferiu e manteve a realização da perícia grafotécnica postulada pelo requerido/apelado, não cabe falar em nulidade do laudo pelo fato de a perícia ter sido realizada em documento digitalizado ou reproduzido, uma vez que tal matéria já se encontra preclusa.

Ainda, se na primeira oportunidade que teve para falar nos autos (art. 278 do CPC/15), ao invés de discordar/impugnar os termos propostos pelo perito para realização da perícia, o autor/apelante preferiu aquiescer e contribuir para que esta fosse realizada, não cabe agora, depois da conclusão do ato, alegar cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido oportunizado às partes a apresentação de quesitos e assistente técnico, uma vez que referida matéria também já se encontra preclusa.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria (fraude na assinatura do contrato) não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a
quo
, por se tratar de inovação recursal.

Ademais, em hipótese alguma há como afirmar que a assinatura lançada na Cédula de Crédito Bancário no 06952195, corresponde à mesma lançada na Cédula de Crédito Bancário no 716881530-1, uma vez que, apesar terem sido feitas pela mesma pessoa (fato constatado na perícia realizada nos autos), guardam apenas semelhanças, e não identidade, ou seja, não se verificando no caso a alegada fraude, e tampouco eventual vício de consentimento da parte
autora.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
João de Souza Vieira
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada em face do
Banco Pan S.A
. Ao final, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, observadas as disposições do art. 98, §3o, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante assevera que a sentença deve ser anulada por ofensa ao direito de produzir provas, estando configurado o cerceamento de defesa.

Explicitou que propôs a demanda porque o tipo de operação bancária que aquiesceu contratar com o Banco Apelado foi a portabilidade do financiamento com o
Banco do Brasil S.A
., no importe de R$ 61.018,39 (sessenta e um mil e dezoito reais e trinta e nove centavos), com previsão de pagamento em 96 parcelas de R$ 1.247,13 (um mil duzentos e quarenta e sete reais e treze centavos), das quais já pagou 32 (trinta e duas), ao Banco Apelado, e sua intenção era, feita a portabilidade, refinanciar o saldo remanescente (64 parcelas de R$ 1.247,13) a fim de receber o troco na importância de R$ 13.749,03 (treze mil setecentos e quarenta e nove reais e treze centavos), e manter um único contrato ativo com o Banco Apelado.

Prossegue dizendo que, ao contrário do que foi dito, o Apelado não fez a portabilidade e confeccionou contrato novo no qual o Apelante estaria tomando empréstimo no valor de R$ 17.984,37 (dezessete mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), com previsão de pagamento em 96 parcelas de R$ 467,71 (quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos), o que significa que hoje possui 02 (dois) contratos ativos na sua folha de pagamento.

Asseverou que, desde a inicial, não nega a relação bancária mantida com o Apelado, muito menos se insurge contra a autoria da sua assinatura lançada no documento (contrato) apresentado pelo preposto do Apelado no momento da concretização do negócio, e seus argumentos são no sentido de que não concorda com o teor do novo contrato bancário, o qual versa sobre empréstimo recente e original, quando sempre desejou renovar contrato antigo, transferido de outra Instituição Bancária.

Particularmente sobre a perícia grafotécnica autorizada, sustenta que a análise se deu sobre a versão em PDF e apenas do contrato impugnado, ao invés de ter sido examinado o 1o contrato original e por inteiro. Disse, ainda, que não teve chance de apresentar quesitos ou indicar assistente técnico, de maneira que o laudo é nulo de pleno direito, assim como a sentença nele baseada.

No tocante ao mérito, afirma que juntou provas suficientes para deixar claro que houve erro no preenchimento dos campos disponíveis no contrato de adesão, posto que assinou documento com a numeração 0267600215054, ao passo que, na contestação, o Apelado juntou outro Contrato com a seguinte numeração: 0270790915055, estando aí o vício do negócio jurídico.

Salientou que, nas demais folhas que compõem o contrato, não há a sua rubrica, sendo mais um indício de que não desejou contratar novo empréstimo.

Forte na tese de que houve erro de julgamento, o Apelante pediu a cassação da sentença, a fim de que os autos retornem à Vara de Origem para que seja instruído de modo pleno, permitindo produzir todas as provas admitidas em direito, em especial a perícia grafotécnica do 1o contrato original, no qual constam suas rubricas e assinatura na última página.

As contrarrazões foram juntadas no ID 119002991.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes Pares,

Conforme disposto no relatório, o caso trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Isso
que
dizer que são aplicáveis, ao caso, as regras de proteção do consumidor segundo as atuais interpretações dadas pelo STJ.

O Apelante é servidor federal da UFMT e, em 14/10/2014, celebrou com o
Banco do Brasil S.A
. o Contrato de Empréstimo Consignado no importe de R$ 61.018,39 (sessenta e um mil e dezoito reais e trinta e nove centavos) assumindo o compromisso de pagar 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 1.247,13 (um mil duzentos e quarenta e sete reais e treze centavos), iniciadas em novembro/2014, com previsão de encerramento em novembro/2022.

Prosseguiu na narrativa dizendo que, quando já havia quitado 32 (trinta e duas) parcelas do empréstimo acima descrito, em
04/agosto/2017
, foi procurado por preposto do Banco Apelado que lhe ofertou a portabilidade da dívida remanescente com o
Banco do Brasil S.A
. (R$ 58.926,89) para o Banco Apelado e, na mesma transação, facultou o refinanciamento do saldo pendente a fim de receber o “troco” na importância de R$ 13.749,03 (treze mil setecentos e quarenta e nove reais e treze centavos), prometida, também, a manutenção do valor da parcela (R$ 1.247,13), com o alongamento do prazo de pagamento.

Ou seja, ao Apelante foi oferecida e aceita, a portabilidade da dívida do Banco do Brasil S.A. (R$ 58.926,89) com o refinanciamento no total de R$ 72.402,92 (setenta e dois mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos), mantido na folha de pagamento do Apelante um único contrato ativo em favor do Banco Apelado, com a exclusão do empréstimo anterior, com a previsão de consignação de 63 (sessenta e três) parcelas de R$ 1.247,13 (um mil duzentos e quarenta e sete reais e treze centavos), vencendo a 1a em setembro/2017.

Como prova de que foi essa a sua manifestação de vontade, o Apelante juntou a cópia do Contrato n.o 0267600215054 assinado em 04/08/2017, no qual consta a sua assinatura em todas as páginas com as características da operação que afirma ter contratado.

Anoto que o contrato citado linhas acima foi preenchido à mão e possui um campo específico que está assim descrito: “
A indicação de parte deste crédito seria destinado a quitação do Banco do Brasil
”.

FORMA DE LIBERAÇÃO: BB

Credor de Dívida/Refinanciamento

BB

R$ 58.926,89

Liquidado em: agosto/2021

Lado outro, ao contestar a lide, o Banco Apelado trouxe outro contrato (no 0270790915055), preenchido digitalmente e que, supostamente, foi assinado pelo Apelado em
09/08/2017 na última página
, isto é, depois daquele primeiro, escrito à mão em
04/08/2017 e que possui rubrica em todas as folhas
e assinatura
ao final do instrumento
.

O documento juntado pelo Apelado diz respeito a empréstimo novo de R$ 17.984,37 (dezessete mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), com previsão de 96 parcelas de R$ 467,71 (quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos). E é, exatamente, este instrumento que o Apelante questiona o seu conteúdo porque não corresponde à sua manifestação de vontade.

No decorrer da instrução, foi deferida a prova pericial grafotécnica e, instado a se manifestar sobre a proposta de honorários, o Apelante reiterou os argumentos iniciais dizendo que o Apelado não impugnou a proposta de crédito/portabilidade que fora aceita pelo consumidor e que está juntada com a petição inicial (Contrato n.o 0267600215054 assinado em 04/08/2017), limitando-se a alegar a validade do outro Contrato de no 0270790915055 (impugnado).

Ao entregar o laudo, a empresa contratada para o mister – Forense
Lab
– limitou-se em analisar a autenticidade da assinatura constante do Contrato no 0270790915055, que é o objeto da insurgência, dizendo que “
foi comprovada a autenticidade da assinatura questionada no documento objeto da perícia
” e, com base nesta informação isolada, a Juíza da causa julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem em:

(i)
declaração de inexistência do Contrato no 0270790915055, de
09
/08/2017, com a restituição das parcelas já consignadas,
(
ii
)
validação do Contrato n.o 0267600215054, de
04
/08/2017, com a obrigação de o Apelante cumprir sua parte no negócio, procedendo a portabilidade do financiamento mantido com o Banco do Brasil S.A., quitando a dívida pendente, e no depósito do valor do troco pretendido, além de
(
iii
)
ser reparado com a indenização por danos morais.

Esclarecidos os pontos que interessam para o caso, passo ao enfrentamento do apelo.

É lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC,
arts
. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as características do contrato (art. 4o IV e art. 6o, III, do CDC), observando-se a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170).

Sobre o ônus da prova, trago interessante explicação doutrinária:

“
O ônus é, pois, o encargo que se atribui a um sujeito para demonstração de determinadas alegações de fato. Esse encargo pode ser atribuído (i) pelo legislador, (
ii
) pelo juiz ou (
iii
) por convenção das partes.

(...)

As regras de ônus da prova devem ser analisadas a partir de duas perspectivas (dimensões ou funções).

Numa primeira perspectiva, elas são regras dirigidas aos sujeitos parciais, orientando, como um farol, a sua atividade probatória. Tais regras predeterminam os encargos probatórios, estabelecendo prévia e abstratamente a quem cabe o ônus de provar determinadas alegações de fato. Fala-se aí em ônus subjetivo (ônus formal, segundo Barbosa Moreira) ou função subjetiva das regras do ônus da prova, que
permitem"dar
conhecimento a cada parte de sua parcela de responsabilidade na formação do material probatório destinado à construção do juízo de fato".

(...)

Sucede que é possível que as provas produzidas sejam insuficientes para revelar o que de fato aconteceu. Mesmo sem prova, porém, impõe-se ao juiz o dever de julgar – afinal, vedado é o non
liquet
.

É aí que entra a segunda perspectiva pela qual se podem enxergar as regras sobre ônus da prova:
trata-se de regramento dirigido ao juiz (uma regra de julgamento, portanto), que indica qual das partes deverá suportar as consequências negativas eventualmente advindas da ausência, ao cabo da atividade instrutória, de
uma determinado elemento
de prova
. Sob esse ângulo, fala-se em ônus objetivo (ou material, segundo Barbosa Moreira)”
. (DIDIER JÚNIOR,
Fredie
; BRAGA, Paula Sano; e OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 14. ed. Salvador: Jus
Podivm
, 2019. p. 129).

A partir dessas perspectivas, a regra geral é clara ao estabelecer que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Isso quer dizer, em outras palavras, que no momento de proferir a sentença, a Juíza da causa, verificando a inexistência ou insuficiência da prova, irá julgar improcedente o pedido da inicial caso entenda que a prova era constitutiva do direito do autor, ou julgar procedente o pleito quando o réu suscitar fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e não o comprovar.

Quando se trata de
prova documental
, o art. 429 do CPC vigente detalha o ônus probatório e cria uma exceção à regra, dispondo que será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou
seu preenchimento abusivo
, e da parte que produziu o documento quando se tratar de
impugnação da autenticidade da prova
.

No caso, conforme relatado, o que está em xeque não é a autenticidade da assinatura do Apelante em ambos os contratos juntados nos autos, e sim o preenchimento do Contrato de no 0270790915055 (R$ 17.984,37), porque contrário à manifestação de vontade do consumidor, o que significa que o laudo pericial grafotécnico juntado no ID 119002980 está incompleto e não serve para, sozinho, pôr termo à demanda, como concluiu a Juíza sentenciante.

Nota-se que este caso não é uma simples negativa de contratação de crédito bancário, e sim a possível manipulação de documento particular, mediante o uso desautorizado da assinatura do consumidor, para validar operação de crédito não aspirada pelo contratante.

Importante relembrar que, à luz do art. 408 CPC, as declarações constantes de documento particular escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, ou seja, há presunção de veracidade dos termos pactuados em contratos bancários assinados pelos mutuários. No entanto, segundo autoriza o art. 428 do mesmo
codex
, tal presunção é ilidida quando houver impugnação da
autenticidade do documento

particular
(e não da assinatura em si) se não ficar comprovada a veracidade, bem como na hipótese de, assinado em branco o contrato, for impugnado o conteúdo em decorrência de preenchimento arbitrário.

Sobre a presunção de veracidade dos documentos privados, Cássio
Scarpinella
Bueno assim leciona:

“
Se confrontado o dispositivo com o art. 427, a diferença reside em que o documento público, exatamente diante de maior presunção de veracidade que emana por força de sua fé pública (art. 405), necessita de ulterior declaração judicial de falsidade com vistas a perder sua fé (art. 427).
Por sua vez, a cessação da fé do

documento particular se materializa tão somente pelo início de

impugnação de sua autenticidade ou conteúdo
(art. 428). De toda sorte, seja o documento público, seja o particular, a impugnação se aperfeiçoa na contestação, réplica ou em quinze dias contados a partir da intimação de respectiva juntada (art. 430), podendo, ainda, a falsidade ser declarada em ação própria (art. 19, II)
”. (BUENO, Cássio
Scarpinella
. Comentários ao código de processo civil – volume 2 –
arts
. 318 a 538. São Paulo: Saraiva, 2017).

De tudo o que foi exposto até aqui, é possível afirmar que o contrato bancário é presumidamente verdadeiro até que o seu conteúdo seja impugnado pelo mutuário, cuja situação perdurará até que fique demonstrada a veracidade, de maneira que, conforme as regras já especificadas, o ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I, CPC), no caso, ao Apelante, mas é preciso que a perícia analise todo o contexto apresentado.

Repito: a hipótese retrata caso em que o consumidor não nega ter assinado o contrato bancário apresentado pelo Apelado, mas impugna a autenticidade do conteúdo do
Contrato de no 0270790915055 (em tese assinado em
09
/08/2017)
, o que poderá facilmente ser desvendado se a perícia grafotécnica cotejar o seu preenchimento em relação ao
Contrato n.o 0267600215054 (assinado
04
/08/2017)
, no qual o Apelante diz que desejou transferir a dívida remanescente com o Banco do Brasil S.A. para o Banco Apelado, mediante renovação do empréstimo para o fim de receber "troco" na importância de R$ 13.749,03 (treze mil setecentos e quarenta e nove reais e treze centavos).

Não custa relembrar que o fato de o consumidor ter assinado o contrato não significa inequívoca ciência e concordância com os seus termos para, assim, afastar posteriores questionamentos acerca de eventuais erros em seu preenchimento. Constatadas divergências com o que fora efetivamente contratado, tal como ocorre quando há erro no preenchimento, cabe ao fornecedor dos serviços a prova da inexistência do erro ou, no mínimo, que o consumidor estava ciente dessa situação. Afinal, a lei impõe ao fornecedor de serviços informação adequada e clara (art. 6o, inciso III, do CDC) e isso
não
está claro nestes autos.

Dito isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
ANULO A SENTENÇA
e determino o retorno dos autos para complementar a instrução.

Deixo de fixar honorários recursais face à reabertura da instrução.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 27 DE ABRIL DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS A RELATORA PROVER O RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA. O 2o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
JOÃO DE SOUZA VIEIRA,
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória e Indenização por Danos Moraes
ajuizada contra o
BANCO PANAMERICANO S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 27/04/2022, cuja eminente relatora Desa. Clarice Claudino da Silva,
deu provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para complementação da instrução.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

Antes de adentrarmos ao mérito do recurso, afigura-se imprescindível um breve histórico dos fatos em debate.

In
casu
, extrai-se que o autor/apelante
JOÃO DE SOUZA VIEIRA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória e Indenização por Danos Moraes
contra o
BANCO PANAMERICANO S.A
, aduzindo que realizou um empréstimo perante ao Banco do Brasil S.A no valor de R$ 61.018,39, a ser pago em 96 parcelas de R$1.247,13, mediante desconto direto na sua folha de pagamento junto a UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso.

Esclareceu que após ter quitado 32 parcelas do citado contrato, foi assediado pelos prepostos do requerido, ocasião em que lhe ofertaram a portabilidade da referida dívida através de um empréstimo no valor de R$ 72.402,92, dos quais R$ 58.926,89 seria para quitação da dívida perante o Banco do Brasil S/A e o valor de R$ 13.749,03 um aporte/reembolso que seria creditado na sua conta.

Ressaltou ainda que
“[...]. Pelo empréstimo bruto de R$ 72.402,92, a sua quitação seria mediante o pagamento de 63 parcelas fixas de R$ 1.247,13 com vencimento da 1a. parcela em 01/09/2017, sendo prevista a liquidação da dívida junto ao Banco do Brasil ainda em agosto de 2017, juntamente com o aporte mencionado
. ”
(Sic. ID no 119000005 - Pág. 2).

Alegou, todavia, que após ter firmado o referido contrato em
04/08/2017
, qual seja, a
Cédula de Crédito Bancário no 06952195 – código de barras 0267600215054 – valor de R$72.402,92
, verificou que o requerido não cumpriu os termos contratados, visto que realizou outro empréstimo em
09/08/2017
, qual seja, a
Cédula de Crédito Bancário no 716881530-1 – código de barras 0270790915055
, no valor de R$ 17.984,37, a ser pago em 96 parcelas de R$ 467,71, permanecendo assim, inalterado o contrato realizado com o Banco do Brasil S/A.

Aduziu que foi prejudicado com a atitude do requerido, posto que além de estar sendo cobrado por um valor adicional que não contratou, qual seja, a parcela de R$ 467,71 da
Cédula de Crédito Bancário no 716881530-1
, continua sofrendo os descontos das parcelas contratadas perante ao BANCO DO BRASIL S/A, no importe mensal de R$1.247,13.

Consignou que tentou resolver a questão amigavelmente perante ao requerido, inclusive com a intermediação do PROCON, mas não obteve êxito.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio do pacta
sunt servanda
e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declarar a inexistência do negócio jurídico que ensejou os descontos mensais no valor de R$ 467,71; (b) determinar que a requerida proceda ao adimplemento da obrigação contratual, realizando o aporte do valor de R$54.421,55, correspondente ao valor total do empréstimo contratado, deduzido o valor já confiado ao autor, de R$ 17.984,37, a fim de viabilizar a quitação em definitivo do empréstimo junto ao Banco do Brasil; (c) somente depois da quitação junto ao Banco do Brasil, determinar que a requerida proceda à inclusão dos descontos em folha de pagamento, na forma pactuada, sendo limitadas por sentença ao total de 63 parcelas fixas, no valor de R$ 1.247,13 cada e, (d) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua defesa (ID no 119000028), o requerido sustentou a legitimidade dos descontos, visto que de devidamente contratado, através da
Cédula de Crédito Bancário no 716881530-1
em 09/08/2017, sendo este
um novo empréstimo
e não
portabilidade
como alegou o autor, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Ato contínuo, o feito teve regular processamento com os seguintes atos processuais:

a) apresentação de impugnação à contestação pelo autor (ID no 119000037);

b) determinação para as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, consoante ID no 119000041, oportunidade em que o
autor
pugnou pela
“[...] julgamento antecipado da lide [...]
. ”
(Sic. ID no 119000043) e o
requerido
requereu
“[...]
a produção de prova pericial grafotécnica
, haja vista a necessidade de averiguação e evidente comprovação da legalidade do contrato firmado entre as partes, considerando que a parte autora nega ter anuído o mesmo [...]”
(Sic. ID no 119000046).

c) deferimento da perícia grafotécnica postulada pelo requerido, consoante decisão saneadora de ID no 119000047;

d) interposição de Embargos de Declaração pelo autor, porquanto entendeu que a referida decisão – designação de perícia,
“[...]
foi omissa, uma vez que deferiu o exame grafotécnico, sem exigir a via “original” para que seja acautelada na r. secretaria, ou considerar como elemento da perícia o fato da assinatura do embargante se encontrar em poder da embargada, em razão da proposta “de fato assinada pelo mesmo”
, conforme explicitado na inicial [...]”
e, ainda, obscura, em razão da
“[...] ausência de especificação quanto aos detalhes e ressalvas do documento a ser periciado [...]”
(Sic. ID no 119000049)

e) decisão de
rejeição
dos embargos declaratórios interpostos pelo autor, consoante ID no 119002953

f) apresentação de proposta de honorários pelo perito no ID no 119002956.

g) petição do autor, na qual
“[...]
se opõe a proposta de honorários periciais em relação ao seu objeto
e
requer seja determinada a manifestação da expert, de forma a aclarar o objeto da perícia, bem como que demonstre a relevância em determinar que a requerida apresente
á
Secretaria desta r. Vara o documento original, mantendo-se acautelado para que em seu teor se realize a perícia grafotécnica
[...]
. ”

(Sic. ID no 119002959).

h) petição do requerido, impugnando/discordando do valor cobrado pelo perito para realização da perícia, consoante ID no 119002962).

i) decisão de ID no 119002963, acolhendo a impugnação apresentada pelo requerido, fixando os honorários em R$4.000,00 (quatro mil reais).

j) interposição de Embargos de Declaração pelo autor contra a referida decisão, uma vez que, no seu entendimento
“[...] se limitou a acolher a impugnação da parte requerida/embargada [...]
”, não analisando
“[...] os apontamentos da parte autora, afetos a impugnação específica quanto ao objeto da perícia que comporta a proposta [...]”
(Sic. ID no 119002965).

l) decisão de
rejeição
dos embargos declaratórios interpostos pelo autor e determinação para prosseguimento do feito, com a realização da perícia grafotécnica, consoante ID no 119002972.

m) petição acostada no ID no 119002970 pelo requerido, comprovando o depósito dos honorários do perito.

n) petição do perito no ID no 119002976, fixando a data para o início dos trabalhos periciais e solicitando a intimação das partes para apresentação dos documentos necessários à realização da perícia.

o) petição do autor, manifestando ciência quanto à data da perícia (ID no 119002978).

p) apresentação do laudo pericial grafotécnico pelo perito, consoante ID no 119002980.

q) manifestação das partes quanto ao laudo, sendo o autor no ID no 119002982 e requerido no ID no 119002984.

Conclusos os autos, sobreveio a sentença ora recorrida, consoante ID no 119002986.

Inconformado, recorreu o autor (ID no 119002988).

Prejudicial de mérito – nulidade do laudo pericial.

Preliminarmente arguiu o autor a
nulidade
do laudo pericial, por entender que foi realizado em documento reproduzido (PDF), com assinatura digitalizada e não no contrato original firmado entre as partes.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isto porque, extrai-se dos autos que o
deferimento
da perícia grafotécnica postulada pelo requerido/apelado, ocorreu na decisão saneadora dos autos, consoante ID no 119000047, da qual houve a
interposição de Embargos de Declaração pelo autor
, porquanto entendeu que a referida decisão – designação de perícia,
“[...] foi omissa, uma vez que deferiu o exame grafotécnico,
sem exigir a via “original”
para que seja acautelada na r. secretaria, ou considerar como elemento da perícia o fato da assinatura do embargante se encontrar em poder da embargada, em razão da proposta “de fato assinada pelo mesmo”, conforme explicitado na inicial [...]”
e, ainda, obscura, em razão da
“[...] a ausência de especificação quanto aos detalhes e ressalvas do documento a ser periciado [...]”
(Sic. ID no 119000049)

No entanto, a despeito de os citados
aclaratórios
terem sido
rejeitados
, consoante decisão de ID no 119002953, não houve a interposição de nenhum recurso por parte do autor.

E mais, verifica-se também que posteriormente, foi proferida decisão pela magistrada singular acolhendo a impugnação apresentada pelo requerido quanto ao valor dos honorários fixados pelo perito, ocasião em que fixou os honorários em R$4.000,00 (quatro mil reais), sendo que também contra esta decisão houve a
interposição de Embargos de Declaração
pelo autor, visto que, segundo seu entendimento a mesma se limitou
“[...] a acolher a impugnação da parte requerida/embargada [...]
”, não analisando
“[...] os apontamentos da parte autora, afetos a impugnação específica quanto ao objeto da perícia que comporta a proposta [...]”
(Sic. ID no 119002965).

Contudo, apesar de os citados
aclaratórios
também terem sidos
rejeitados
, não houve a interposição de nenhum recurso por parte do autor/apelante.

Ou seja, em nenhum momento o autor de dignou a interpor recurso de agravo de instrumento contra as citadas decisões.

Assim, não cabe falar em nulidade do laudo pelo fato de a perícia ter sido realizada em documento digitalizado ou reproduzido, uma vez que tal matéria já se encontra preclusa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – DOCUMENTO DIGITAL PERICIADO SEM OPOSIÇÃO DA AUTORA – PRECLUSÃO PARA INSURGÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

I) Se não alegado o inconformismo oportunamente acerca da utilização do documento digital para ser periciado, mesmo intimada para tanto e tendo se manifestado nos autos sem nada aduzir, preclui o direito de se insurgir a respeito, especialmente porque levantada a questão apenas após resultado do laudo pericial que lhe foi desfavorável. Conclusão mantida acerca da veracidade da assinatura aposta no instrumento questionado.

II) Recurso conhecido, mas improvido
. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0802008-45.2016.8.12.0001, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 23/04/2021, p: 27/04/2021)

Destarte,
rejeito
a prejudicial suscitada.

Prejudicial de mérito – nulidade da sentença

Arguiu também o autor/apelante a nulidade da sentença por entender que ocorreu cerceamento do seu direito de defesa, visto que não foi oportunizado às partes a apresentação de quesitos e assistente técnico para acompanhar a perícia.

Contudo, sem razão também neste particular.

Isto porque, como já mencionado na prejudicial anterior - de nulidade do laudo pericial – além de não se
insurgir
quanto às decisões que rejeitaram os
aclaratórios
interpostos contra as decisões que (1a) deferiu a perícia grafotécnica e (2a) acolheu a impugnação do requerido quanto ao valor da perícia e determinou o prosseguimento do feito, com a realização da perícia grafotécnica, também não
discordou
com relação à petição do perito (ID no 119002976), que fixou data para o início dos trabalhos periciais e solicitou a intimação das partes para apresentação dos documentos necessários à realização da perícia.

Aliás, muito pelo contrário, posto que, conforme acima relatado, através da petição de ID no 119002978,
não só aquiesceu com a data especificada pelo perito para início dos trabalhos, como também compareceu ao local indicado pelo perito e forneceu os documentos necessários para sua realização.

Logo, se na primeira oportunidade que teve para falar nos autos (art. 278 do CPC/15), ao invés de discordar/impugnar os termos propostos pelo perito para realização da perícia, preferiu aquiescer e contribuir para que esta fosse realizada, não cabe agora, ou seja, depois da conclusão do ato, alegar cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido oportunizado às partes a apresentação de quesitos e assistente técnico, uma vez que referida matéria também já se encontra preclusa.

A propósito.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –PEDIDO DE JULGAMENTO DO AGRAVO RETIDO –
PERÍCIA CONTÁBIL NULA – NÃO INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO POR INOBSERVÂNCIA DO CAPUT DO ART. 248 DO CPC
– PROVIMENTO NEGADO –NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO FUNDADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REVOGAÇÃO DE OFÍCIO – ATO INDEVIDO – ARGUMENTO PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISUM CITRA PETITA – ANULAÇÃO NECESSÁRIA – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão” (caput do art. 278 do CPC).

Deferida a inversão do ônus da prova e mantida essa decisão no respectivo Agravo de Instrumento, é indevida a revogação de ofício na sentença.

O juiz deve decidir dentro dos limites propostos pelas partes (
arts
. 492, caput, e 141, ambos do CPC, e princípio da adstrição ou da congruência).

É citra petita a sentença que deixa de analisar algum dos pedidos, e nesse caso o processo deve retornar à origem para a devida apreciação.

Não se aplica a teoria da causa madura quando não verificadas as condições de julgamento imediato (art. 1.013, § 3o, do CPC)
. ”

(TJMT – RAC No 0008539-15.2009.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, publicado no DJE 11/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SEGUNDA FASE. AGRAVO RETIDO.
NULIDADE DA PERÍCIA. INOCORRÊNCIA
. APURAÇÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA CONFIRMADA.

Agravo retido. Alegação de nulidade da perícia. Devidamente intimada para entrega dos documentos para perícia, e se manifestando somente para renovação do prazo de entrega, nada referiu com relação à sua falta de intimação para apresentar quesitos e assistente técnico, tratando-se de preclusão consumativa do ato, não havendo falar em nulidade do laudo pericial
. Mérito.

- Segundo reza o art. 918 do CPC, a sentença deve declarar o saldo credor a favor de uma das partes, o qual poderá ser cobrado através da via executiva. - Manutenção do saldo credor apurado pela sentença, em favor do demandante. AGRAVO RETIDO E APELO DESPROVIDOS.
(TJRS – RAC No 70067449819, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim
Stocker
, Julgado em: 25-02-2016)

Assim, rejeito também
esta
prejudicial.

Mérito

Quanto ao mérito propriamente dito, em suma, insiste o autor/apelante na tese que de que foi procurado pelos prepostos do requerido para realizar a portabilidade da dívida que possui perante o BANCO DO BRASIL S/A, todavia, na época, após ter aceito a proposta, ao invés de os termos contratados ter ocorrido de acordo com o preenchimento manuscrito da
Cédula de Crédito Bancário no 06952195 – código de barras 0267600215054 em 04/08/2017
, no valor de R$72.402,92 se deram consoante os

termos da
Cédula de Crédito Bancário no 716881530-1 – código de barras 0270790915055
, no valor de R$ 17.984,37, a ser pago em 96 parcelas de R$ 467,71.

Alegou que a sentença
“[...] fez ouvidos moucos [...]”
(Sic. ID no 119002988) quanto aos seus argumentos, bem como aos documentos apresentados na petição inicial, visto que, além da perícia ter sido realizada
“[...] sobre a versão em PDF do contrato e não na versão original, que deveria ser apresentada pela apelada [...]”
(Sic. ID no 119002988), restou inconteste nos autos a manipulação do requerido quando da elaboração da
Cédula de Crédito Bancário no 716881530-1 – código de barras 0270790915055
, posto que não apôs sua assinatura nesta, mas sim na
Cédula de Crédito Bancário no 06952195 – código de barras 0267600215054
, sendo a mesma (assinatura) transportada/trasladada via digital desta para aquela.

Pois bem.

Também no mérito, o direito não lhe socorre.

Isto porque, conforme exaustivamente explicitado acima, no tocante à perícia, durante todo o processado, o autor/apelante teve várias oportunidades para se insurgir/recorrer quanto aos comandos judiciais que determinaram sua realização ou, ainda, que rejeitaram seus embargos de declarações e, não obstante isso, quedou-se inerte.

Logo, se não interpôs/apresentou recurso contra os comandos judiciais que determinou a realização da perícia, no tempo/prazo e forma estipulado, não cabe nesta fase recursal pretender afastar a conclusão da sentença que aderiu aos termos nela (perícia) consignados.

Ademais, e o que mais importa para a análise da tese recursal, basta uma singela análise da petição inicial, bem como da impugnação à contestação apresentada pelo autor/apelante para se se constatar que
em nenhum momento o autor alegou que houve eventual fraude na sua assinatura, ou seja,
“[...] o “traslado” da assinatura
[...]”
(Sic. ID no 119000049 - Pág. 8) da
Cédula de Crédito Bancário no 06952195
, para a
Cédula de Crédito Bancário no 716881530-1.

Assim, de se considerar flagrante inovação recursal quanto à tese de que houve
“traslado de assinatura”.

Aliás, tanto é verdade que instado/intimado para especificar provas que pretendia produzir (ID no 119000041 - Pág. 1), se ateve a pugnar
“[...] pelo julgamento antecipado da lide [...]”
(Sic. ID no 119000043), ou seja, em nenhum momento o autor se insurgiu quanto ao resultado do laudo ou levantou essa tese de “
traslado de assinatura”.

Com efeito, neste particular, cabe destacar que o autor/apelante somente passou a alegar a suposta fraude
depois
que a magistrada singular deferiu o pedido de perícia grafotécnica postulado pelo requerido/apelado.

No entanto, como já mencionado, a despeito de a magistrada singular ter
rejeitado
os dois embargos de declaratórios interpostos contra os comados judiciais que determinaram a realização da perícia, não houve por parte do autor/apelante nenhuma insurgência/recursos quanto a tais atos, ou seja, fato que por si só macula a suposta alegação de fraude do citado contrato -
Cédula de Crédito Bancário no 716881530-1.

Não fosse o bastante, ainda que não se tratasse de inovação recursal, de se destacar que basta uma singela análise dos autos, para
constatar a total fragilidade
da alegação do autor/apelante de que
houve
“
[...] o “traslado” da assinatura [...]”
(Sic. ID no 119000049 - Pág. 8) das citadas cédulas.

Isto porque, em hipótese alguma há como afirmar que a assinatura lançada na
Cédula de Crédito Bancário no 06952195
, corresponde à mesma lançada na
Cédula de Crédito Bancário no 716881530-1
, uma vez que, apesar terem sido feitas pela mesma pessoa (fato constatado na perícia realizada nos autos), guardam apenas semelhanças, e
não identidade
, senão vejamos:

Assinatura da
Cédula de Crédito Bancário no 06952195:

Assinatura da
Cédula de Crédito Bancário no 716881530-1:

Destarte, não se verificando no caso a alegada fraude e, tampouco eventual vício de consentimento da parte autora, afiguram-se válidos e eficazes os contratos firmados entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto, peço vênia à douta relatora e
nego parcial provimento
ao recurso e elevo em mais 2% os honorários advocatícios.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(2o VOGAL)

Peço vênia à eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva, porque também não vejo cerceamento de defesa e nulidade do laudo pericial, assim acompanho o voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(PRESIDENTE)

Por maioria afastado o cerceamento de defesa, os autos devem retornar ao gabinete da relatora para proferir o voto de mérito.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Senhor Presidente,

Na verdade, não existe mérito, o que há é apenas essa discussão, não há outra matéria a ser discutida.

O que se discute nos autos é a necessidade de instrução, porque há dúvida quanto à veracidade do inteiro teor do contrato, a parte alega que assinou a primeira e a última folha, mas que as folhas do meio do contrato foram modificadas.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Neste caso, aplica-se a técnica de julgamento do art. 942 do CPC.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(PRESIDENTE)

Eminentes Pares,

Aplicaremos a técnica de julgamento do artigo 942 do CPC.

EM 8 DE JUNHO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A RELATORA PROVEU O RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA. A 1a. E O 2o. VOGAL NEGARAM PROVIMENTO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1a. CÂMARA DE DIREITO PRIVDO PARA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL)

Acompanho o voto da Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4o VOGAL)

Acompanho o voto da Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022